Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-46.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001447-46.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO MATHIAS - CPF: 368.871.459-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos e Morais
- JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Configurada alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, é caso de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1001447-46.2021.8.11.0015

Apelante
: SEBASTIAO MATHIAS

Apelado
: BANCO SAFRA S.A

3a VARA CÍVEL DE SINOP

RELATÓRIO

Apelação de
SEBASTIAO MATHIAS
.

Ação
: Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos e Morais, movida pelo apelante em desfavor do
BANCO SAFRA S.A.
, em razão de descontos relativos a contrato de empréstimo.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 10% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 126858779): Afirma que é caso de reforma da sentença, para realização de prova pericial, porquanto defende que há indícios de adulteração e fraude na contratação.

Sustenta a ausência de má-fé na conduta da parte autora, porquanto requer o afastamento da multa aplicada.

Alega que o banco apelado não comprovou a validade do contrato de empréstimo nem a liberação dos valores para o autor e defende que resta caracterizado o dano moral sofrido, já que a circunstância ultrapassa o mero dissabor, bem como alega que é caso de restituição em dobro dos valores descontados.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada procedente a ação e requer o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 126858785).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
SEBASTIAO MATHIAS
.

Ação
: Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos e Morais, movida pelo apelante em desfavor do
BANCO SAFRA S.A.
, em razão de descontos relativos a contrato de empréstimo.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 10% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo no
000003650597
, supostamente não contratado, no montante de R$ 2.112,64, a ser pago em 41 prestações mensais de R$ 75,94, descontadas no benefício previdenciário da parte autora, celebrado em 2017.

No caso, verifica-se que, apesar das alegações trazidas pela parte autora, o banco apresentou documentos que dão conta da regularidade da contratação, como cópia Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento assinada pela parte autora, cópias dos documentos pessoais do contratante apresentados à época da celebração do contrato, além do extrato de pagamentos e comprovante de envio de TED com crédito em conta (Id. 126858756 e 126858763).

Realça-se que, em que pese a parte autora
defender a necessidade
de retorno dos autos ao juízo de origem para a produção de prova pericial, a fim de analisar o contrato de empréstimo original, é possível verificar que a assinatura aposta no contrato de empréstimo (Id. 123227613) é similar às assinaturas na procuração e nos documentos pessoais da parte autora juntados com a inicial (Id. 126858711 e 126858715).

Dessa forma, não se mostra necessária a realização de perícia.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE PERÍCIA – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do contrato, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.
Inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração juntada com a inicial.
Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1002858-66.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS PELO BANCO RÉU.
PRETENDIDA PERICIA GRAFOTÉCNICA QUE NÃO SE SUSTENTA. ASSINATURAS CONTESTADAS QUE SE MOSTRAM IDÊNTICAS À PROCURAÇÃO DE FL. 16.
ORIGEM E REGULARIDADE DO DÉBITO COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. CANCELAMENTO DOS DESCONTOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. HIPÓTESE DO ART. 80, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Recurso Cível, No 71008512790, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 31-07-2019)

Assim, embora o caso trate de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira apelante comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Ademais, em que pese a parte autora alegar que o comprovante de transferência apresentado pelo banco não demonstra a liberação dos valores, porquanto trata-se de tela sistêmica sem assinatura ou autenticação, verifica-se que o requerente poderia ter juntado o extrato da conta corrente referente ao mês contratado, a fim de comprovar que não houve a liberação de valores em sua conta. Contudo, não há nos autos provas nesse sentido.

Desse modo, a parte autora incumbia
o ônus
de demonstrar, ainda que de forma mínima, que possui o direito pretendido.
Entretanto, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Além do mais, o fato de o contratante ser idoso, por si só, não é suficiente para considerá-la incapaz de realizar negócios jurídicos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
.
ALEGADO DESINTERESSE NA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO E DOS CRÉDITOS REALIZADOS EM FAVOR DO DEMANDANTE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO
NÃO DEMONSTRADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO LÍCITOS E LEGAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO A SER INDENIZADO. 1. Em síntese, narrou o autor que foi vítima de fraude, porquanto não solicitou ou autorizou que fizessem um
empréstimo

consignado

junto ao réu. Requereu a procedência, para que cessem os descontos e o arbitramento de uma indenização por danos morais, além de repetição de indébito. A sentença foi de improcedência. Recorreu o autor. 2
. A instituição financeira comprovou documentalmente a contratação realizada pelo autor. Isso porque juntou o contrato de
empréstimo
de fls. 120/128, bem como o comprovante de depósito do valor contratado em favor do autor – R$ 8.507,24, conforme TED da fl. 93. Assim, a ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 3. Inobstante os argumentos lançados na peça recursal, a circunstância de o autor ser pessoa

idosa
ao tempo da contratação, por si só, não o incapacita. 4. Compete a quem alega que tenha existido vício de
consentimento
, caracterizado pela ação do indivíduo mediante grave ameaça, coação, ou situação de premente necessidade ou inexperiência (lesão), elementos capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico, fazer prova disso.5. No caso dos autos, não há qualquer prova do referido erro ou de outro vício de
consentimento
que ensejaria a invalidade de negócio jurídico, ônus do qual não se desincumbiu o demandante. 6. Sendo assim, ante a ausência de comprovação mínima das alegações do demandante e dos fatos constitutivos do direito que invoca, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, torna-se imperativo o decreto de improcedência do pleito.
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, No 71007598758, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 05-09-2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita.2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.3.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.4. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.
5. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1001307-33.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ASSINADO PELA AUTORA.
APESAR DE TRATAR-SE DE PESSOA IDOSA, NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS DE QUE TENHA SIDO INDUZIDA EM ERRO, OU ASSINADO O CONTRATO MEDIANTE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALORES LIBERADOS PELA PARTE REQUERIDA NA CONTA DA AUTORA. PARCELAS COBRADAS MENSALMENTE MEDIANTE DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA.
DISCUSSÃO SOBRE NULIDADE CONTRATUAL E COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS QUE SÃO INOVAÇÕES RECURSAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível, No 71006814651, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia DippDreher, Julgado em: 13-06-2017)

Dessa forma, com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor da requerente, correta a sentença que julgou improcedente a ação.

No que concerne à questão da penalização por litigância de má-fé, sabe-se que para caracterizá-la é imprescindível que a conduta da parte se enquadre às hipóteses delineadas no art. 80 do CPC.

A sentença aplicou a pena, por entender que a ora recorrente teria alterado a verdade dos fatos, fazendo afirmação falsa ao negar a existência de contratação do empréstimo.

Efetivamente a documentação apresentada demonstra a existência da contratação pela parte, portanto a pena aplicada há de ser mantida, porquanto a autora recorrente formulou pretensão temerária, na medida em que ajuizou seu pedido afirmando ao juízo que não teria firmado o empréstimo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação
da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. (TJMT - N.U 1000211-20.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO REGULAR – DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – CONTRATO VÁLIDO – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que seja caso de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6o VIII do CDC, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/15, ônus do qual não desincumbiu. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes e havendo prova inequívoca da contratação na formação do empréstimo e disponibilização do dinheiro em favor do cliente, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.
Por conseguinte, verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenada, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
(TJMT - N.U 1015114-70.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Ademais, o valor fixado é adequado e por isso deve ser mantido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022